Tribunal: TJDFT
Processo: 0729884-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Processo : 0729884-32.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 101484106 dos autos originários n. 0705940-44.2021.8.07.0018) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e deferiu o parcelamento do pagamento das custas processuais em quatro vezes, nos seguintes termos: Os contracheques do autor (ID 101048896, fls. 32/36) demonstram que ele recebe remuneração mensal líquida em torno de R$5.000,00. Na verdade, o próprio requerente afirmou que, após os descontos obrigatórios, ele percebe a quantia líquida de R$ 8.399,59 (ID 101046289, p. 6, fl. 9). A quantia é suficiente para suportar as custas e os ônus processuais sem comprometer a manutenção e a subsistência da entidade familiar, principalmente se considerado o baixo valor cobrado no âmbito do Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. De outro lado, face ao caso concreto narrado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de quinze e as demais a cada trinta dias. O autor-agravante alega que os documentos juntados, aliados à declaração de hipossuficiência, comprovam a insuficiência financeira, a fim de autorizar a concessão da gratuidade de justiça. Aduz que as despesas obrigatórias comprometem cerca de 90% dos seus rendimentos mensais, restando em torno de 10% para o custeio de alimentos, remédios, transporte e demais necessidades básicas. Afirma que, embora os vencimentos líquidos no contracheque sejam de R$ 8.399,59, após os descontos de vários empréstimos, restam apenas R$ 881,84 para cobrir as demais despesas mensais. Declara não ter condições financeiras de custear as despesas do processo, sem comprometer o seu sustento e o de sua família. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. O agravante busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida na origem sob o fundamento de que a parte autora recebe remuneração mensal líquida em torno de R$ 5.000,00, quantia “suficiente para suportar as custas e os ônus processuais sem comprometer a manutenção e a subsistência da entidade familiar, principalmente se considerado o baixo valor cobrado no âmbito do Distrito Federal”. Todavia, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência (id. 29080274), conjuntamente aos documentos juntados (id. 26836601 ao 101048936 na origem), que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. No particular, embora o último contracheque apresentado, referente ao mês de julho de 2021 (id. 101048896 na origem), demonstre que o agravante aufere remuneração líquida de aproximadamente R$ 6.000,00, os demais documentos anexados, especialmente, extratos bancários (id. 101052099 na origem), comprovam que incidem diretamente na conta vários descontos para pagamento de empréstimos, praticamente zerando o saldo do crédito proveniente da remuneração depositada e de novos empréstimos contraídos, pelo que se infere das diversas movimentações. Ademais, não se pode desconsiderar que a ação originária busca justamente a repactuação de dívidas dos diversos empréstimos que estariam comprometendo quase a totalidade da remuneração do agravante. A alegação é crível, pois foram relacionados os descontos mensais e juntado cópia dos respectivos contratos, com prazo de liquidação bastante longo, e fatura do cartão de crédito em aberto (id. 101048898 ao 101048914 na origem). A valer, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Nesse quadro, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator